Tribunal: TJPA
Processo: 0038221-75.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038221-75.2011.8.14.0301

APELANTE: B V FINANCEIRA SA, BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0038221-75.2011.8.14.0301.

APELANTE: BV FINANCEIRA S.A/BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUTOR DA AÇÃO PUGNA PELO DESCONHECIMENTO E POSSÍVEL FRAUDE. REQUERIDO CONDENADO NO JUÍZO DE PISO. APELO INTERPOSTO NO SENTIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ÔNUS PROBANDI. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. BANCO NÃO APRESENTOU CONTRATO E QUAISQUER OUTRAS PROVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE. DUPLO OBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0038221-75.2011.8.14.0301.

APELANTE: BV FINANCEIRA S.A/BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BV FINANCEIRA S/A
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
,
nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida

por
FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA.

Versa a inicial que em abril de 2011 o autor recebeu uma documentação da requerida, a qual constava que ele havia realizado o contrato de financiamento de n° 250000661, referente a um veículo da marca FORD/FIESTA FLEX, de placa NSY-0981-PA, inclusive com informativo de inadimplência de 04 (quatro) parcelas.

O autor alega que tal contrato foi realizado sem a sua anuência, desse modo, requereu a inexigibilidade da dívida, e indenização por danos morais.

Na contestação, o requerido, aduz que verificou o contrato e não foi observada nenhuma irregularidade. Eximiu-se de culpa.

Em sentença, o magistrado de piso,

julgou procedente o pleito inaugural para
condenar o requerido ao pagamento de dano moral ao autor e declarou inexistente o contrato de financiamento citado alhures, sendo assim extinta a ação com resolução do mérito nos termos do art. 269, I do antigo CPC/73.

O requerente opôs Embargos de Declaração, aduzindo que a sentença foi omissa quanto a tutela antecipada requerida. Tais embargos foram conhecidos e julgados procedentes.

Inconformado com a decisão,
BV FINANCEIRA S/A
interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença no tocando ao valor da condenação, das custas e dos honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença a quo. Além disso, o apelado requer a majoração do quantum indenizatório.

O Banco Votorantim na qualidade de sucessor da empresa BV Financeira S/A solicitou a retificação do polo passivo para constar como o requerido/apelante.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO X.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0038221-75.2011.8.14.0301.

APELANTE: BV FINANCEIRA S.A/BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a contenda se funda na discussão acerca do quantum indenizatório estipulado na sentença de 1° Grau, derivado da condenação em pagamento a título de danos morais, custas e honorários a parte autora/apelada.

Decerto, mostra-se incontroverso que o apelado é estranho a relação contratual exposta pela Instituição Financeira, ora apelante, que afirma que teria sido financiado um veículo em nome do autor, e este, estaria inadimplente.

Vale dizer, que o ônus
probandi
compete ao requerente, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, a quem cabe a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

No caso em tela, se preencheu os requisitos da inversão do ônus da prova e o Banco apelante não logrou êxito, pois não comprovou a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado.

Inócua a tentativa de provar que tudo não passou de mero constrangimento. Ademais não trouxe aos autos prova da ocorrência das eximentes de culpa exclusiva do recorrido. Assim agindo, assumiu os riscos de sua conduta ensejando ao apelado alterações psíquicas e/ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Na lição de Yussef Said Cahali:

"Parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, 'como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos'; e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.).”

É imperioso salientar que a indenização possui dupla função. A primeira é a função reparadora ou compensatória, por intermédio da qual o julgador pretende reconstituir no patrimônio do lesado aquela parte que ficou desfalcada, procurando restabelecer o status
quo
anterior à ocorrência da lesão, devendo ser fixada, ainda que impossível a reconstituição da integridade psíquica e moral violada.

A segunda é a chamada função punitiva, através da qual se objetiva castigar o causador do dano, como forma de atuar no ânimo do agente, impedindo que prossiga na sua conduta danosa. Atentando a essa realidade, a indenização deve considerar todas as circunstâncias envolvidas no evento, devendo ser proporcional ao agravo sofrido.

Neste norte:

“(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser a quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante.” (BITTAR, CARLOS ALBERTO, in Reparação Civil por Danos Morais, Editora Revista dos Tribunais, 1993, p. 220).

O valor da indenização, fixado pelo MM. Juiz de primeiro grau em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve prevalecer, porque compatível com a lesão sofrida, pois a demanda não deve tornar-se meio de enriquecimento indevido, nem minguada ao ponto de nada representar. Deve atingir um duplo objetivo para os quais foi idealizada, ou seja, compensação ao atingido e punição ao agente que ocasionou a lesão.

Quanto aos honorários advocatícios, também arbitrados de maneira correta, levando em conta o zelo do causídico e a complexidade da demanda.

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 16/08/2024